Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no processo licitatório para e execução de obras de melhorias na infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa (SBPG), integrante do Programa de Investimentos na Aviação Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Porto Beton Ltda., com pedido de cautelar, noticiando irregularidade ocorrida no âmbito de processo licitatório RDC 1/2021, conduzido pelo município de Ponta Grossa/PR com recursos do termo de compromisso 4/2019, firmado com a União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar procedente a presente representação; 9.2. revogar a medida cautelar adotada monocraticamente no despacho de 31/5/2022 e referendada por meio do Acórdão 1368/2022-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao município de Ponta Grossa/PR, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste acórdão, comprove a este Tribunal a adoção de providências com vistas à anulação do ato de desclassificação da empresa Porto Beton Ltda. no âmbito do processo licitatório RDC 1/2021, bem como dos atos subsequentes, e ao retorno do processo à fase imediatamente anterior; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao município de Ponta Grossa/PR, ao consórcio RAC/KOKOT/RAAA e à representante; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.